Tribunal: STF
Processo: ARE 1503736
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 209, fls. 6):



    “AÇÃO POPULAR. PETROBRÁS. LEILÃO INTERNACIONAL. VENDA PLATAFORMAS FORA DE OPERAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE. 



    É correta a sentença que rejeita ação popular com petição inicial vaga e inepta, verdadeiro protesto contra a venda das plataformas por sociedade de economia mista. A contratação de leiloeiro público para a realização de certame internacional observou o disposto nos Decreto n.º 21.981/1932 e 22.427/1933 e na Lei n.º 13.303/2016, isentando o pagamento de comissão. No que tange ao risco ambiental, a venda das plataformas foi precedida de projeto de descomissionamento e de licenciamento ambiental emitido pelo IBAMA. Os órgãos competentes exararam pareceres favoráveis à venda e alertaram sobre as precauções necessárias. Veiculação genérica – na petição inicial – de lesão aos cofres públicos, à moralidade administrativa e ao meio ambiente, sem dado concreto de suporte à pretensão. Remessa necessária e apelo desprovidos.”



    No RE (Doc. 228), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TEZEU FREITAS BEZERRA alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 37, pois “a contratação desnecessária de leiloeiro é ato lesivo ao patrimônio público, na medida em que, ainda que tenha sido paga pelo arrematante, a comissão inclui-se no valor ofertado — o que não aconteceria caso fosse designado um servidor da Administração Pública para esse fim. Esse ato viola os princípios da economicidade, moralidade e eficiência, além de expor desnecessariamente informações sigilosas da Companhia” (Doc. 228, fl. 13); (b) art. 5º, XXXV, na medida em que “tanto a sentença como o acórdão concluíram pela suposta carência de lesividade, afastando a produção de prova –ignorando que a perícia seria o instrumento ideal para confirmar se, de fato, a movimentação de plataformas com infestação de coralsol sem cuidados mínimos não traz riscos à biodiversidade brasileira” (Doc. 228, fl. 15); (c) e art. 225, aduzindo que “a autorização judicial para prosseguir com o descomissionamento de plataformas comprovadamente contaminadas pode causar riscos à biodiversidade marinha e às águas internacionais. Até porque, repise-se, a invasão de coral- sol desconhece qualquer limite geográfico, não podendo o Judiciário permitir que essa ameaça se dissemine para outras regiões, ainda que em águas internacionais” (Doc. 228, fl. 17). Aponta, ainda, violação aos arts. 127; e 129, III, da CF/1988. 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja prestada a devida tutela jurisdicional.



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 268).



    No Agravo (Doc. 286), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE ARE 639.228 RG/RJ, Tema 424), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 209, fls. 2-5):



    “A remessa necessária e a apelação não merecem ser providas. 



    Correta a rejeição do pleito. Mas não se pronuncia a litigância de má-fé do autor. 



    Nesta Corte e como fiscal da lei, o Ministério Público Federal assinala a correção da sentença quanto à improcedência do pedido. Logo, acolhem-se igualmente os argumentos do parecer subscrito por culto Procurador (evento 4 neste TRF), sem prejuízo do dever do Ministério Público de manter permanente aferição dos fatos. 



    A rigor, a inicial é inepta, embora o tema tenha sido superado pela sentença. Não se pode utilizar da ação popular, na qual não se recolhem custas e não há, em princípio, qualquer sucumbência, para fins de veicular verdadeiro “protesto” contra a venda de plataformas. 



    Trata-se de opção viável à sociedade de economia mista que atua e compete na atividade econômica. 



    O autor popular deve é municiar o Parquet com eventuais elementos que tenha, mas nada de concreto, em termos de ilegalidade, foi especificado. 



    A peça vestibular é um protesto e alega que a venda tal como foi conduzida pela subsidiária da PETROBRÁS, PNBV, afronta a Lei n.º 9.478/1997, a legislação ambiental, os princípios da administração pública e o Decreto n.º 99.165/1990, que promulgou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 



    Todavia, nem a ilegalidade da alienação restou bem delineada (menos ainda demonstrada, e aí é o mérito). E nem a petição inicial traz dados concretos de prejuízo ao erário ou de concreta lesão aos cofres públicos. E mais, não se apontou qualquer dano ambiental concreto. Tudo é protesto genérico. 



    A inicial aponta de modo específico irregularidade na realização do leilão internacional de plataformas n.º 5900.001.2020. Basta lê-la. Ao requerer a anulação do certame, o autor trata a matéria como que a dizer: vá à documentação, procure o edital, o contrato celebrado com o leiloeiro público, o contrato de concessão, os valores do leilão, veja se há vícios, veja quais os prejuízos efetivos, veja se há laudos ambientais, coteje tudo você mesmo, etc. Ou seja, existe inépcia da alegação, por ofensa aos artigos 319, III, 324, caput, e 322, § 1º, todos do CPC. 



    Mas, ainda que superada a inépcia, como fez a sentença, de resto a apreciação foi correta. Não há nulidade do julgado e não houve o alegado cerceamento de defesa. 



    É impertinente a prova pericial, que não é apta a mudar o quadro presente. 



    Da leitura do edital do leilão (evento 1 – EDITAL6), o IBAMA participou do projeto de descomissionamento das plataformas com a emissão de parecer favorável à alienação, apontando inclusive sobre as precauções a serem adotadas pelo comprador em razão da presença da espécie exótica coral-sol no casco das embarcações. Constata-se ainda que a autarquia emitiu licenciamento ambiental, nos termos do art. 7º, XIV, b, da LC n.º 140/2011, c/c do art. 2º da Lei n.º 7.735/1989. 



    Deve o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, dispensar a produção das provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (artigos 370 e 371 do CPC). O contraditório e a ampla defesa não asseguram às partes o deferimento de todo e qualquer pedido relativo à produção de provas. É imperativo ao magistrado, atento ao princípio da economia e da celeridade processual, rejeitar as diligências meramente protelatórias, expletivas e inoportunas. 



    Mas a ação não pode ser usada para procurar vícios ainda não descritos. 



    Assim, inútil a perícia. A conclusão da sentença está correta, no sentido de rejeitar o pleito. Nesse ponto, o Juiz anotou que “não se vislumbra que um profissional especialista em biologia marinha consiga aferir a extensão do dano causado ao meio ambiente marinho com a movimentação das plataformas de petróleo, considerada a incrustação pelo coral-sol, em substituição a todo o trabalho que já fora realizado pela autarquia competente para tanto” (evento 78). 



    Danos eventuais podem existir com uma ou outra opção, e devem ser descritos de antemão, caso se queira atacá-los em ação popular (à frente análise mais detida se faz). 



    Ademais, consoante se extrai da documentação juntada no evento 13 e do sítio eletrônico do leiloeiro (https://www.joaoemilio.com.br), o certame ocorreu em 24/07/2020 e as três plataformas de petróleo fora de operação foram vendidas a único comprador pelo valor total de U$ 1,45 milhão. 



    Não se apontou específica irregularidade na contratação de João Emílio de Oliveira Filho para conduzir o leilão das citadas embarcações (evento 1 – CONTR5). 



    O contrato celebrado entre a PETROBRÁS NETHERLANDS BV e o leiloeiro é claro quanto à isenção do pagamento de comissão à administração, na forma disposta no art. 24 do Decreto n.º 21.981/1932, alterado pelo Decreto n.º 22.427/1933. Há apenas previsão quanto à comissão de 5% do valor da venda de cada plataforma, a ser paga pelos arrematantes (evento 1 – CONTR5). O apelante apenas assinala que a comissão embutida na oferta lesiona o erário, mas nada há de concreto. 



    A PETROBRÁS e sua subsidiária corretamente aplicaram a previsão contida no art. 31 da Lei n.º 13.303/2016 e anotaram que “com base em experiências anteriores de baixa competitividade de processos conduzidos por empregado próprio, entendeu-se que a melhor opção seria a contratação de um leiloeiro público, que é profissional especializado neste tipo de alienação, com visão de mercado e carteira de clientes no Brasil e no exterior. Como se observa, a busca pela eficiência foi a métrica utilizada pela PNBV e pela sua mandatária PETROBRAS para escolher o modo de realização do leilão” (evento 13). 



    Observaram ainda que “a venda de plataformas não é algo corriqueiro, nem cotidiano, além do fato de que experiências pretéritas evidenciaram que o emprego de leiloeiros profissionais gerara maior fluxo de interessados e melhores lances, resultando em mais eficiência para a Administração sem custo adicional”. 



    Não compete ao Judiciário exercer e tomar para si atos próprios do Executivo, e substituí-los. A atuação do Judiciário é adstrita a examinar a legalidade do ato administrativo, e a tomada de seu mérito ofende à separação dos poderes, consagrada no artigo 2º da Lei Maior. 



    Não foi comprovada qualquer irregularidade ou dano aos cofres públicos que justifique o uso de ação popular para afastar a contratação de leiloeiro externo por subsidiária da PETROBRÁS. 



    No ponto, o MPF assinalou que “a contratação de leiloeiro externo ou a utilização do próprio empregado da empresa encontra-se, inexoravelmente, inserto no campo da discricionariedade das empresas Apeladas, seja por não haver norma legal que imponha qualquer tipo de comportamento específico nessa situação, seja por não haver qualquer comprovação de prejuízo aos cofres da empresa controlada pela União. A argumentação de que o aprendizado de experiências passadas em procedimentos dessa espécie, com a contratação de profissional externo, com uma visão de mercado diferenciada, contando com uma carteira de clientes segmentada por tipo de bem, expertise, habilidade, recursos e celeridade para uma melhor divulgação do certame para atingimento do maior número de interessados no Brasil e no mundo, o que geraria um quadro mais benéfico ao processo de licitação, afigura-se plenamente razoável, sendo bastante provável, de fato, que a opção por este caminho tenha garantido uma maior efetividade na pretensão de alienação das plataformas de petróleo” (evento 4 neste TRF). 



    E o contrato previu cláusulas de confidencialidade, mas não restou demonstrada qualquer quebra de sigilo de dados e informações pelo leiloeiro. 



    Portanto, no aspecto trazido à lume não há vício na condução da alienação das plataformas pela PNBV. 



    No que tange ao risco ambiental, a venda das plataformas foi precedida de projeto de descomissionamento que consiste no “conjunto de ações legais, procedimentos técnicos e de engenharia aplicados de forma integrada a um sistema Offshore visando assegurar que sua desativação ou cessação de produção atinjam as condições de segurança, condições de preservação ambiental, confiabilidade e rastreabilidade de informações e documentos” (eventos 13 e 70). 



    Foi exarado ainda licenciamento ambiental pelo IBAMA (evento 70 – OUT11 e OUT12) e, antes de prever a venda das plataformas, a autarquia alertou sobre precauções a serem adotadas no caso de transporte das plataformas para fora de águas brasileiras ante a existência de coral-sol (eventos 13 e 70). 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da matéria com base no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, o recorrente não indicou de que forma ocorreu a alegada violação aos arts. 127 e 129, III, da CF/1988, o que atrai a incidência, ao caso do óbice incerto na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente